Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-38.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIENE MAGRO - CPF: 907.957.761-87 (APELADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), R. M. F. - CPF: 068.503.731-29 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1005132-38.2021.8.11.0055

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: LIENE MAGRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CARTÃO POUPANÇA – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – EXTRAVIO COMUNICADO – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DAS TRANSAÇÕES/COMPRAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL E
DANO MORAL DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a
licitude das compras realizadas no cartão poupança da autora,
afiguram-se indevidos os débitos/lançamentos efetivados, ensejando-lhe a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de indenização por danos morais e materiais no 1005132-38.2021.8.11.0055,

ajuizada por
LIENE MAGRO
, para:

a) determinar a restituição do débito indevido da conta poupança da autora, isto é, o pagamento do dano material no valor de R$ 5.325,00 (cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais), com juros e correção monetária aplicados desde a data do evento danoso;

b) condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
indenizatório de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso, consoante Súmula 54/STJ e, correção monetária desde o arbitramento, súmula 362/STJ.

E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente que, conforme documentos acostados aos autos, as transações contestadas foram efetuadas no início da noite (às 18h51min e 18h54min) do dia 16/04/2021 e a primeira hora (às 00h44min) do dia 17/04/2021 e a comunicação

do extravio/furto ocorreu somente após a realização das operações contestadas, não tendo, portanto, condições de saber que as transações levadas a efeito estavam sendo realizadas por terceiro que se

passava pelo titular do cartão.

Afirma ainda, que não há como responsabilizar a recorrente pelas transações em comento, as quais se efetivaram mediante a utilização de cartão magnético e digitação de senha que certamente estava em posse do terceiro, que, certamente, mesmo que de maneira involuntária, a recorrida, de forma negligente e imprudente, ou guardava a senha do cartão na carteira ou a senha estava gravada no próprio plástico, contribuindo assim, para a ocorrência dos danos.

Destaca, portanto, que a recorrente não violou nenhum dever de conduta (por ação ou omissão), seja legal ou contratual, não havendo se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço, devendo ser afastada sua responsabilidade pelo ocorrido, nos termos do inciso I do § 3° do art. 14 do CDC, que leciona que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

Assim, pugna pela reformar da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação ou, sucessivamente, caso não seja este o entendimento, seja considerada a culpa concorrente da recorrida.

Contrarrazões no ID no 205861837, pela manutenção do
decisum
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo
provimento
do recurso (ID. 208724690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que a autora
LIENE MAGRO
ajuizou

Ação de indenização por danos morais e materiais
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, aduzindo, em síntese, que:

“No dia 16/04/2021 (sexta-feira), a Sra. Liene Magro compareceu à uma reunião na Igreja Matriz de Tangará da Serra/MT, a qual finalizara às 16h30.

Ocorre que, na manhã seguinte, ou seja, na data de 17/04/2021, ao procurar dinheiro para comprar pão, notou a ausência de sua carteira, contendo documentos pessoais e, em especial, um cartão de conta poupança junto à Cooperativa requerida, conta poupança no 85808-5, agência 0804, em nome de sua filha, Roberta Magro Fantinel, menor impúbere, nascida em 16/07/2009. Por se tratar de menor impúbere, a poupança em epigrafe, esta sob a guarda da autora, inclusive sob seu CPF no cadastro do Requerido.

Importante salientar, que o cartão extraviado se encontrava totalmente bloqueado para saques, transferência, pagamentos e demais operações, seja ela por aplicativo, ou presencial no caixa eletrônico, ou seja, a poupança somente estava liberada para receber depósitos.

Ao tomar ciência do extravio, a requerente imediatamente comunicou ao Requerido, e registrou Boletim de Ocorrência na data de 19/04/2021 (segunda-feira).

Para sua surpresa, ao verificar o extrato da poupança, constatou que foram realizadas 03 (três) operações com o cartão, totalizando o valor de R$ 5.325,00 (cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais), a saber:

• 16/04/2021, às 18:51:22, no valor de R$ 2.000,00;

• 16/04/2021, às 18:54:22, no valor de R$ 1.000,00; e

• 17/04/2021, às 00:44:04, no valor de R$ 2.325,00,

Saliente-se que o cartão estava totalmente bloqueado pela requerente, impossibilitando assim qualquer transação, e mesmo assim o desvio da conta poupança foi efetuado.

Após inúmeras tentativas e ligações, a fim de que o requerido informasse como e quem efetuou o desbloqueio do cartão, a autora recebeu a seguinte resposta por parte da Requerida “que o Banco só poderia fornecer as imagens do seu circuito interno dos caixas eletrônicos ou o espelho de acesso à conta poupança pelo aplicativo, mediante ordem judicial”.

Necessário dizer que a requerida não poderia ter efetuado/liberado o desbloqueio do cartão, fato este que ocasionou o desvio de recursos oriundos da poupança da filha da requerente.”

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. RAMON FAGUNDES BOTELHO.

Inconformado, recorreu a cooperativa requerida nos termos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora por culpa do banco apelado, pela ocorrência de compras no valor total de R$ 5.325,00 (cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais), aplicados em sua conta poupança, sendo que o furto se deu por meio de 03 (três) operações não reconhecidas/autorizadas por ela.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta poupança da autora.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade das transações bancárias incumbe à parte requerida, ora apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que os comprovantes acostados nos ID’s 205863682 a 205863684, demonstram que nos dias 16/04/2021 e 17/04/2021 ocorreram 03 compras no débito no estabelecimento comercial PAG*Deliscleber CACÉRES,

• 16/04/2021, às 18:51:22, no valor de R$ 2.000,00;

• 16/04/2021, às 18:54:22, no valor de R$ 1.000,00; e

• 17/04/2021, às 00:44:04, no valor de R$ 2.325,00), com o cartão poupança da apelada, que, não estava autorizado a fazer qualquer transação bancária.

Aduz a autora que desconhece veemente tais transações, razão pela qual prestou notícia-crime perante a autoridade policial em 19/04/2021, conforme boletim de ocorrência de ID 205863680:

Observa-se ainda, que solicitada as filmagens da câmera de segurança dos caixas eletrônicos da apelante (Caixa - Coop 0804 Ag 26 no ATM 10071046. – Tangará da Serra – ID 58856334 / 58856334 / 58856337 dos autos principais), onde supostamente os falsários desbloquearam as funções de cartão poupança, verifica-se das imagens que, no suposto caixa eletrônico que efetuaram o desbloqueio do cartão, “
não se enxerga qualquer pessoa adulta ou menor que se aproxime da fisionomia da genitora e sua filha, vide fotos/padrão físico comparativo dos documentos de identidade ID 56582518.”
(Sentença – ID. 205861831 - Pág. 4)

Tratando-se de relação de consumo, o CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do art. 14 do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Ademais, no caso da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Certo é que as instituições financeiras se beneficiam da administração de recursos de seus clientes e devem zelar pela boa prestação do serviço e evitar que eles sejam vítimas de fraude, o que não ocorreu no presente caso, em que houve a movimentação de diversos valores na conta poupança da apelada que, nem de longe poderiam ser consideradas habituais, uma vez que sequer o cartão era liberado para efetuar transações bancárias, havendo primeiramente o seu desbloqueio.

In casu
, como a autora nega veementemente a realização das transações bancárias, trazendo demonstrativos de que não estava na posse do cartão no momento das compras e desconhece quem a detinha, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem dos débitos, mas a licitude de tal ato (compras) e habitualidade da movimentação bancária da apelada.

Nesse sentido bem salientou o
decisum
de primeiro grau:

“Uma vez não trazida provas possíveis pela requerida para alicerçar suas alegações, a exemplo: do desencadeamento da transação, da confirmação da transação perante o estabelecimento comercial, o histórico de transação a evidenciar a normalidade do uso ao revés de estritamente receber depósito e servir para gastos pequenos.

Não obstante a inversão do ônus probatório e a respectiva incidência da teoria dinâmica da prova, realça-se que não há neste processo qualquer prova que contradiga os fatos registrados, mantendo-se imaculada a veracidade e força probante do que anexou a parte autora, cumprindo com a demonstração suficiente e, conforme lhe era possível, do que imprescinde a constituição do direito que postula diante do provado dano material, vide extratos juntados.

No ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, essencialmente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No vertente caso, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não realizou as transações questionadas, incumbência lógica da parte demandada, quem, frisa-se, poderia produzir provas contrárias, o que deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”.”

Desse modo, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”
(g.n.).

Destarte, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações e transferências bancárias realizadas de forma indevida, motivo pelo qual os valores subtraídos devem ser devolvidos de modo integral, “
com juros e correção monetária aplicados desde a data do evento danoso”
(sic. Sentença – ID.

205861839).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC. [...].
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, se a parte recorrente se quedou inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024